Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-76.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO POR EMBRIAGUEZ COMPLETA. IMPROCEDÊNCIA. CONSUMO VOLUNTÁRIO DE ÁLCOOL. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção de perturbação da tranquilidade, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta, por ausência de provas ou invocação do princípio in dubio pro reo.
2. A embriaguez voluntária e parcial não afasta a culpabilidade do réu, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação. Vigora, no ordenamento pátrio, a teoria da actio libera in causa, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica, a ele são imputadas as infrações penais praticadas sob os efeitos de tal ingestão (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
3. Recurso conhecido e desprovido.